Tribunal: TJMT
Processo: 1017057-94.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017057-94.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MACIEL BATISTA SOARES - CPF: 060.508.231-62 (PACIENTE), PAULO HENRIQUE DA SILVA VALERIO - CPF: 072.300.121-98 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BRASNORTE (IMPETRADO), KEVIN VINICIUS DE SOUZA - CPF: 121.064.916-03 (ADVOGADO), EMERSON ALVES PEREIRA - CPF: 033.541.331-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017057-94.2024.8.11.0000

PACIENTE: MACIEL BATISTA SOARES, PAULO HENRIQUE DA SILVA VALERIO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BRASNORTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIA A SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA – POSSIBILIDADE – GRAVIDADE DOS FATOS – MERA ALUSÃO À QUANTIDADE DE DROGA – AUSENTE ELEMENTOS CONCRETOS ACERCA DA PERICULOSIDADE – SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS –
ORDEM CONCEDIDA
.

A restrição da liberdade, através do encarceramento provisório, é a medida cautelar mais severa a ser aplicada a quem é sujeito de uma persecução penal e, por esse motivo, deve ser reservada para situações excepcionais, em que a restrição cautelar se mostrar extremamente necessária, adequada e não seja excessiva, justamente porque não se pode usar da medida como espécie de antecipação de pena.

Ausente suporte fático concreto que revele a possibilidade de que o paciente, em liberdade, produzirá riscos para a ordem pública, aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal, inviável preservar sua segregação cautelar.

A condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC 132.743/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Maciel Batista Soares
e
Paulo Henrique da Silva Valerio
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.

Narra a impetrante que os pacientes foram presos em flagrante em 22/junho/2024, com a posterior conversão em preventiva, acusados da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Aduz que na audiência de custódia o Ministério Público pugnou pela concessão de liberdade provisória com cautelares diversas da prisão, o que foi desconsiderado pelo juízo. Sustenta, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os fundamentos do decreto cautelar não seriam válidos, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

O pleito liminar foi indeferido (id. 222399180).

O juízo singular prestou informações (id. 223149677).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 226582671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva dos pacientes, ao argumento de que a medida é desnecessária e desproporcional.

Com efeito, a prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando evidenciado
o periculum libertatis,
consubstanciado no risco para ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, para qualquer das hipóteses legais, é imprescindível que o juízo demonstre a presença de provas razoáveis e concretas do
periculum libertatis
, ou seja, a motivação genérica, baseada em ilações abstratas e indeterminadas, não deve ser considerada como válida.

Essa é a firme compreensão do Supremo Tribunal Federal:

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não valida decreto de prisão preventiva fundado na gravidade abstrata do delito, mediante fundamentação genérica. O decreto prisional, portanto, “há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312)” (HC 136.296, Rel. Min. Rosa Weber) [...] (HC 200078 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021).

Na espécie, o magistrado singular impôs a custódia cautelar aos pacientes fazendo alusão à necessidade de assegurar a ordem pública, expondo as seguintes considerações:

[...] Na hipótese, os custodiados foram abordados pela polícia militar transportando 100g de cocaína. Assim, presente, em tese a prática de delito que se amolda ao art. 313, inc. I, do CPP. (crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos).

Além da configuração do
fumus comissi delicti
, verifico estar presente o pressuposto do
“periculum libertatis”
, tendo em vista que a soltura dos custodiados oferece risco para a sociedade, ante o risco concreto à saúde pública com a suposta prática crime de tráfico de drogas.

Visualizo a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão não só da gravidade do crime, revelada pela natureza da droga apreendida, mas também pela sua

quantidade, e as notícias de que os custodiados fazem parte de facção criminosa (Comando Vermelho).

Além disso, quantidade de substância ilícita apreendida (100g de cocaína) é considerável e induz a configuração da traficância e não uso pessoal, já que referida droga costumeiramente é vendida em porções e 1 a 2 gramas, sendo 100g uma quantidade significativa. [...] (
sic,
id. 221682655 – pág. 68).

Nesse panorama, embora presente o
fumus comissi delicti
, no que tange ao
periculum libertatis
, a decisão encontra-se fundamentada na gravidade abstrata do delito, extraída da quantidade de droga (100g de cocaína) e suposto envolvimento dos pacientes com o crime organizado.

No entanto, a alegação de envolvimento com o crime organizado ainda se mostra prematura, desprovida de outros elementos indiciários relevantes, sobretudo porque extraída de singela menção no boletim de ocorrência, de que
“foi nos informado por Maciel Batista Soares, ‘zóio’, que é faccionado do comando vermelho”
(
sic,
id. 221682655 – pág. 08), sem qualquer outra informação ou elemento apto a confirmar a descrição.

Além disso, a quantidade de droga apreendida (100 g de cocaína, com dois abordados), ainda que relevante, não pode ser considerada exacerbada a ponto de justificar o encarceramento provisório, especialmente quando os agentes são primários e possuem bons antecedentes e ausente outros elementos capazes de indicar concreto risco de reiteração delitiva ou expressiva gravidade dos fatos.

Inclusive, em situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça adotou a mesma compreensão:

[...] No caso, os agentes são primários, a quantidade de drogas apreendidas - 263g (duzentos e sessenta e três gramas) de maconha e 19,39g (dezenove gramas e trinta e nove centigramas) de cocaína e 4, 35g (quatro gramas e trinta e cinco centigramas) de crack -,
a despeito de não ser irrelevante, não pode ser considerada exacerbada a ponto de justificar o encarceramento provisório.
Ademais, os petrechos encontrados, comuns ao comércio espúrio de drogas, corroboram a comprovação da materialidade delitiva, não sendo suficientes para justificar a medida extrema.
Diante de tal contexto, reputo adequada a manutenção da substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.
Precedentes. [...] (AgRg no RHC n. 186.743/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023).

[...] Na espécie, a custódia preventiva foi decretada em razão da quantidade de entorpecentes apreendida - aproximadamente 33g (trinta e três gramas) de crack, 86g (oitenta e seis gramas) de cocaína e 255g (duzentos e cinquenta e cinco gramas) de maconha.

3. A despeito de o decreto constritivo não se mostrar carente de motivação, a custódia cautelar revela-se medida desproporcional, se considerado que
o agravado é primário, de bons antecedentes, e que foi surpreendido na posse de uma quantidade de entorpecentes que, embora relevante, não demonstra, por si só, a sua periculosidade social
. [...] (AgRg no RHC n. 155.124/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/02/2022).

Além disso, como já destacado, os pacientes são primários, bem como possuem endereço fixo, trabalho lícito e não registram maus antecedentes e nenhum outro elemento a indicar, no presente momento, a possibilidade de reiteração delitiva.

Inclusive, essas condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz, julgado em 22/02/2021).

Sendo assim, a gravidade dos fatos apurados não extrapola o normal para o tipo penal, porquanto ausente indicação concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente a fim de justificar a imposição da prisão preventiva.

Nesse aspecto, apenas a existência de indícios de autoria e a prova de materialidade, associadas a um juízo valorativo abstrato sobre a gravidade do delito imputado, não são razões suficientes para respaldar a segregação do indivíduo, quando não demonstrada concretamente a sua necessidade.

Importante consignar que não se está a negar a gravidade que o delito de tráfico de drogas representa à sociedade, mas apenas que, neste momento, a conduta dos pacientes e quantidade de entorpecente apreendido não extrapolam de forma a servir unicamente como fundamento da necessidade da medida extrema.

Dessa forma, ausente suporte fático concreto que revele a possibilidade de que os pacientes, em liberdade, produzirão riscos para a ordem pública, aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal, inviável preservar a segregação cautelar.

Nesse ponto, relembra-se que a mera reprodução dos conteúdos normativos já expressos na norma penal, bem como simples presunções e conjecturas, dissociadas de fatos objetivos, não tem o condão de justificar a constrição cautelar.

Sob essa conjuntura, sem desconsiderar a gravidade do delito pelo qual está sendo investigado, mas à evidência do contexto fático e dos predicados pessoais favoráveis ostentados pelos pacientes, mostra-se possível, na hipótese específica examinada, a revogação da prisão preventiva, respeitando a característica primária da segregação cautelar de ser a
ultima ratio
na busca da eficácia da persecução penal.

Pelo exposto,
concedo
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta aos pacientes
Maciel Batista Soares
e
Paulo Henrique da Silva Valerio
, pelas seguintes medidas cautelares:

a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as respectivas atividades;

b)
obrigação de manter atualizado os respectivos endereços, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;

c)
comparecimento a todos os atos do processo;

d)
proibição de se ausentar da Comarca sem prévia anuência do Juízo.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação dos pacientes quanto às condições impostas e alerta de que a violação das medidas poderá importar o restabelecimento da custódia provisória, a qual também poderá ser aplicada se houver situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024